Tribunal: TJMT
Processo: 1027272-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027272-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (AGRAVANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTERIORMENTE AO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, determinou a liberação de valores em favor do exequente. O montante havia sido depositado pelo devedor para tentativa de purgação da mora anos antes da consumação do prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores depositados judicialmente pelo devedor antes da ocorrência da prescrição intercorrente devem ser restituídos a ele ou liberados em favor do credor após a extinção da execução.

III. Razões de decidir:

3. O depósito judicial realizado voluntariamente antes do decurso do prazo prescricional retira a titularidade do numerário da esfera
patrimonial do devedor, colocando-o à disposição do juízo para a satisfação do crédito.

4. A prescrição intercorrente fulmina a pretensão executiva (exigibilidade), mas não extingue a dívida em si, que subsiste como obrigação natural.

5. A devolução dos valores ao devedor configuraria enriquecimento sem causa, devendo o montante ser destinado ao abatimento da dívida preexistente, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. A extinção da execução não obsta o levantamento de valores constritos ou depositados em momento anterior à configuração da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os valores depositados judicialmente antes da consumação da prescrição intercorrente devem ser destinados ao credor, pois a constrição transfere a titularidade do numerário à disposição do juízo e a prescrição extingue apenas a pretensão executiva, subsistindo a dívida como obrigação natural.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1012094-95.2015.8.26.0564, Rel. Marco Pelegrini, j. 09.10.2024; TJSP, AI 2021771-63.2024.8.26.0000, Rel. Mauro Conti Machado, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDES FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, registrada sob o nº
0005177-87.2010.8.11.0041
, ajuizada por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

A sentença (
ID. 182894120
), proferida em 05 de fevereiro de 2025, analisou o histórico processual, consignando que a ação de busca e apreensão fora proposta em 10/02/2010 e convertida em execução em 11/03/2015. A magistrada destacou que, por inércia do autor, o processo foi remetido ao arquivo em 08/06/2016, onde permaneceu por mais de nove anos sem manifestação do credor, superando o prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional quinquenal aplicável às dívidas fundadas em instrumento particular (art. 206, §5º, I, do Código Civil). Fundamentando-se na Súmula 150 do STF e na tese firmada pelo STJ no REsp 1.522.092/MS, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, a parte executada apresentou petição (
ID. 186472923
) requerendo a devolução do valor de R$ 3.370,60, depositado em juízo em 13/07/2011 (fls. 91 dos autos físicos). Argumentou
que, diante da extinção do processo, o montante deveria ser restituído, indicando os dados bancários para a expedição do competente alvará.

Em resposta ao pleito do executado, foi proferido despacho (
ID. 193882656
) em 14 de maio de 2025. A magistrada, considerando o teor da sentença que reconheceu a prescrição, deferiu o pedido e determinou a expedição de alvará em favor do executado, ordenando o posterior arquivamento do feito.

Em cumprimento à determinação judicial, foi juntado aos autos o comprovante de expedição de Alvará Eletrônico (
ID. 194003062
), datado de 14/05/2025, no valor atualizado de R$ 7.257,51, tendo como beneficiário o executado Fernandes Ferreira da Silva e sua patrona.

Irresignada com a liberação dos valores, a parte exequente, Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., opôs Embargos de Declaração (
ID. 194511775
). Alegou a existência de obscuridade na decisão que autorizou o levantamento, sustentando que a quantia depositada em 13/07/2011 destinava-se à purgação da mora, em momento anterior à conversão do feito em execução e muito antes da configuração da prescrição intercorrente. Aduziu que, ao efetuar o depósito, o executado perdeu a titularidade patrimonial sobre o montante, que ficou à disposição do juízo. Defendeu que a prescrição intercorrente atinge apenas a exigibilidade da dívida, e não o direito material em si, citando doutrina e jurisprudência do TJSP para argumentar que os valores depositados antes da prescrição devem ser levantados pelo credor. Suscitou, ainda, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa
(
arts
. 9º e 10 do CPC), uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de levantamento formulado pela parte adversa.

Intimado a se manifestar, o executado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (
ID. 200289863
), pugnando pela manutenção da decisão. Argumentou pela inexistência de obscuridade, omissão ou contradição, defendendo que a sentença extinguiu a execução sem ônus para as partes, conforme o art. 921, §5º, do CPC. Sustentou que, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguiu-se a pretensão executiva e o direito de reaver o bem ou o crédito, devendo os valores depositados
retornar
ao depositante para evitar enriquecimento ilícito. Colacionou jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, favorável à tese de liberação dos valores constritos em favor do executado quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Sobreveio, então, a decisão agravada (
ID. 201970231
), que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo credor. O Juízo
a quo
fundamentou que o depósito realizado (ID 50385460) ocorreu quando o processo ainda não havia sido alcançado pela prescrição intercorrente. Consignou que o reconhecimento da prescrição exclui a possibilidade do processo executivo a partir da data em que operou, mas não isenta a dívida. Pontuou que, embora o depósito tenha sido insuficiente para a purgação da mora na ação de busca e apreensão, tal fato não invalida o pagamento parcial do débito. Diante disso, entendeu ser devido o levantamento do valor pelo credor, determinando a restituição do montante caso já tivesse sido levantado pelo executado.

Contra essa decisão, a parte executada interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 306541395
). Em suas razões recursais, relatou que o depósito judicial foi realizado em 2011 com a finalidade específica de purgar a mora, tentativa que não foi aceita pelo exequente à época por insuficiência de valor. Alegou que, com a extinção da execução pela prescrição intercorrente e o trânsito em julgado da sentença, a obrigação tornou-se inexigível e não há título executivo que ampare a transferência de valores ao credor, sob pena de violação à coisa julgada (
arts
. 502 e 505 do CPC) e ao art. 783 do CPC. Sustentou que a devolução do valor ao exequente configuraria enriquecimento sem causa e que a jurisprudência pátria respalda o retorno do depósito ao devedor quando não aceita a purgação da mora e extinta a execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir o bloqueio de valores em suas contas e, no mérito, a reforma da decisão para desobrigá-lo de devolver a quantia levantada.

Ao analisar o pedido liminar, a decisão
interlocutória
proferida nesta instância (
ID. 307196365
) indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. O Relator entendeu, em cognição sumária, não estar demonstrada a probabilidade do direito, citando precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que indicam que a constrição ou depósito realizado antes da configuração da prescrição intercorrente retira a titularidade do montante da esfera patrimonial do devedor, permitindo o levantamento pelo exequente mesmo após a extinção da execução. Determinou-se a intimação da parte agravada para contraminuta.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (
ID. 313297870
), a parte agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida. Reiterou que
o valor de R$ 3.370,60 foi depositado em 13/07/2011 para purgação da mora, antes da conversão em execução e 14 anos antes da sentença de prescrição. Argumentou que, ao efetuar o depósito, o agravante deixou de ter a titularidade sobre o recurso, e que a prescrição atinge apenas a exigibilidade, não extinguindo a dívida natural. Refutou a alegação de enriquecimento ilícito, sustentando que o valor se destina a quitar obrigação existente. Distinguiu os julgados apresentados pelo agravante, alegando que se referem a constrições ocorridas no curso da prescrição, diferentemente do caso dos autos, onde o depósito foi voluntário e anterior. Requereu o desprovimento do recurso e a exclusividade das intimações em nome de seus patronos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo exequente, determinou a restituição do valor de R$ 3.370,60 (atualizado para R$ 7.257,51) ao credor, em detrimento do levantamento anteriormente autorizado em favor do executado.

Alega a parte agravante que o depósito judicial realizado em 2011
se destinava
à purgação da mora, não aceita pelo exequente por insuficiência de valor. Sustenta que, com a extinção da execução pela prescrição intercorrente e o trânsito em julgado da sentença, a obrigação tornou-se inexigível e não há título executivo que ampare a transferência de
valores ao credor. Defende que a devolução configuraria enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada, pugnando pela reforma da decisão para desobrigá-lo de devolver a quantia levantada.

Já a parte agravada defende que o valor foi depositado em 13/07/2011, antes da conversão em execução e muito antes da configuração da prescrição intercorrente. Argumenta que, ao efetuar o depósito, o agravante perdeu a titularidade sobre o recurso, e que a prescrição atinge apenas a exigibilidade, não extinguindo a dívida natural. Sustenta que o valor se destina a quitar obrigação existente, afastando alegação de enriquecimento ilícito, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central dos autos gira em torno da destinação do valor de R$ 3.370,60, depositado judicialmente em 13 de julho de 2011 pelo executado na tentativa de purgar a mora, após o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução por sentença transitada em julgado.

Inicialmente, cumpre registrar que o depósito objeto da discussão foi realizado em momento muito anterior à configuração da prescrição intercorrente. Conforme detalhadamente narrado no relatório, o valor foi depositado em 2011, quando o processo ainda tramitava regularmente como ação de busca e apreensão, sendo que a conversão em execução ocorreu apenas em 2015 e o arquivamento por inércia do credor em 2016. A prescrição intercorrente foi reconhecida somente em 2025, após período superior a nove anos de paralização processual.

Nesse contexto fático, é fundamental esclarecer que a questão não se resolve pela simples análise dos efeitos da prescrição intercorrente sobre a obrigação material, mas sim pela verificação do momento em que se operou a transferência patrimonial dos valores depositados e suas consequências jurídicas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos análogos envolvendo depósitos ou bloqueios realizados antes da configuração da prescrição intercorrente, tem orientado no sentido de que tais valores devem ser destinados ao credor, ainda que posteriormente reconhecida a extinção da execução. Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente:
"Bloqueio efetivado antes da configuração da prescrição intercorrente - Montante que não mais pertencente ao executado"
(TJ-SP - Apelação Cível: 10120949520158260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 09/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024). O precedente evidencia que a anterioridade da constrição patrimonial em relação ao reconhecimento da prescrição constitui elemento determinante para a destinação dos valores.

Seguindo essa mesma orientação, outro julgado do TJSP esclarece que
"A ocorrência da prescrição intercorrente não autoriza que os valores depositados antes da paralisação sejam destinados a devedora. Existência de saldo devedor em aberto que é o objeto da extinção pela prescrição intercorrente"
(TJ-SP - Apelação Cível: 00011441220098260481 Presidente Epitácio, Relator.: Claudio Augusto
Pedrassi
, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 07/04/2025). Verifica-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição não afeta valores já depositados anteriormente, permanecendo estes à disposição do credor para abatimento do débito existente.

De modo ainda mais específico e diretamente aplicável ao caso dos autos, o TJSP já decidiu que
"Com a realização da constrição, a titularidade do montante saiu da esfera patrimonial do agravante, então devedor, estando nos autos à disposição do Estado-Juiz"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2021771-63.2024.8.26.0000 Cravinhos, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 23/05/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024). O precedente é categórico ao estabelecer que a constrição patrimonial
(que no caso aqui analisado, foi o depósito feito pelo Agravante)
, uma vez efetivada, transfere a titularidade dos valores da esfera do devedor para a do juízo, não sendo afetada pela posterior extinção da execução por prescrição.

Aplicando tais orientações jurisprudenciais ao caso concreto, verifica-se que o depósito de R$ 3.370,60, realizado voluntariamente pelo executado em 13/07/2011, teve o condão de retirar a titularidade do valor de sua esfera patrimonial, transferindo-o para a disponibilidade do juízo. Ainda que a tentativa de purgação da mora tenha sido rejeitada pelo credor por insuficiência de valor, tal circunstância não tem o condão de invalidar a transferência patrimonial já operada nem de restituir automaticamente a titularidade ao depositante.

Por outro lado, não prospera a alegação de que a destinação dos valores ao credor configuraria enriquecimento sem causa. Isto porque o montante depositado destina-se ao abatimento de dívida efetivamente existente, ainda que não mais exigível judicialmente em razão da prescrição intercorrente. É pacífico na doutrina e jurisprudência que a prescrição extingue a pretensão, mas não a obrigação, subsistindo esta como dívida natural. Dessa forma, o levantamento pelo credor corresponde a pagamento parcial de obrigação preexistente, afastando qualquer cogitação de locupletamento ilícito.

Igualmente, não se sustenta a tese de violação à coisa julgada. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito não abordou especificamente a destinação de valores previamente depositados, limitando-se a declarar a impossibilidade de prosseguimento da atividade executiva. A decisão posterior sobre o destino dos depósitos constitui consequência lógica e necessária da extinção, não contrariando o que foi decidido na sentença, mas sim implementando suas decorrências práticas.

Ademais, cumpre registrar que o processamento da questão respeitou o contraditório e a ampla defesa. Embora a decisão inicial tenha deferido o levantamento em favor do executado sem prévia intimação do exequente, tal vício foi posteriormente sanado através dos embargos de declaração opostos, que permitiram o reexame da matéria com a participação de ambas as partes. A decisão final, ora agravada, foi proferida após regular contraditório, não subsistindo nulidade processual.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada que determinou a destinação do valor depositado em favor da parte exequente.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026